Tribunal: TJMT
Processo: 1021652-30.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021652-30.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HERCULES SANTANA PIRES - CPF: 034.146.731-69 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1021652-30.2024.8.11.0003.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
HERCULES SANTANA PIRES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 31/3 A 3/4/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. NULIDADE. FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos sucessivos firmados entre as partes no período de fevereiro de 2022 a junho de 2024.

O reclamado foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sem a multa de 40%, descontados os valores eventualmente pagos, períodos não trabalhados e/ou prescritos, acrescidos de correção monetária e juros pela SELIC, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre as partes configuram renovações sucessivas irregulares, em desacordo com a legislação vigente; e (ii) estabelecer se há direito ao pagamento de FGTS em decorrência da nulidade contratual reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 11, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017 estabelece o prazo máximo de 12 meses para contratações temporárias de professores, permitindo apenas uma prorrogação por igual período, desde que presentes as condições que justificaram a contratação.

O reclamante exerceu suas atividades pelo período de 25 meses, ultrapassando o limite legal previsto na norma estadual, configurando a nulidade dos contratos sucessivos celebrados.

A nulidade dos contratos temporários gera o direito ao recebimento do FGTS pelo período trabalhado, observando-se a prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente não se aplica ao caso, conforme o artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária de professor que excede o prazo máximo previsto na legislação estadual configura nulidade contratual.

A nulidade do contrato temporário assegura ao trabalhador o direito ao recebimento do FGTS pelo período laborado, respeitada a prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 600/2017, arts. 2º, IV, e 11, II e §2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Não há referência a precedentes específicos nos autos.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelo período de fevereiro de 2022 a junho de 2024 e condenou o demandado a pagar, ao reclamante, os valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sem a multa de 40%, descontados valores eventualmente pagos, períodos não trabalhados e/ou prescritos.

Determinou, ainda, que os valores sejam acrescidos de correção monetária e juros pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais,
o demandado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei n 9.099/1995.

No mérito, alega que as contratações temporárias foram válidas, realizadas mediante aprovação da reclamante em processos seletivos diversos,
obedecendo aos
prazos legais, não caracterizando renovações sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo do recurso interposto e, no mérito, pugna pelo provimento das razões recursais, reformando totalmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 272423364), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

No caso
,
o reclamante foi contratado pelo demandado, para exercer o cargo de professor, por meio de diversos contratos temporários entre o período de fevereiro de 2022 a junho de 2024
,
perfazendo o total de 25 meses
, considerando o período de férias escolares.

Consoante relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos celebrados entre as partes e condenando o reclamado ao pagamento do FGTS, correspondente ao período de fevereiro de 2022 a junho de 2024, sem a multa de 40%.

Da análise dos autos, constata-se que o recorrido laborou, de forma temporária,
sob a matrícula 310883
, no cargo de professor, pelo período referenciado,
perfazendo o total de 25 (vinte e cinco) meses,

desconsiderando o período de férias escolares
.

Nesse passo, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Assim, com base nas fichas financeiras apresentadas pela reclamante,
conclui-se que os contratos celebrados entre as partes, extrapolaram o prazo máximo fixado pela Lei Complementar nº 600/2017
,
devendo ser declarados nulos
, com a consequente incidência do pagamento referente ao FGTS, considerando o período de cinco anos anteriores à propositura da ação e observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n
9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025